Tribunal: TJES
Processo: 5002452-93.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: CNPJ/Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas; Penhora de Salário / Proventos
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002452-93.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JACKELINE TEUBNER GUASTI
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
FISCAL
. PENHORA
DE
VALOR CONSTANTE EM CONTA BANCÁRIA INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS.
IMPENHORABILIDADE
(art. 833, iv e x, e § 2º, do cpc/2015)
.
Impossibilidade de relativização. Exequente que não demonstrou abuso do direito ou má-fé d
A
executad
A
. DECISÃO
reformada
.
Autorizar liberação da quantia constrita para
A
devedor
A
.

RECURSO PROVIDO
.

1
)
Ao deferir a penhora
online
requerida pelo município exequente, ora agravado, para cobrança de dívida de natureza não alimentar (tributária), o juízo da execução acabou permitindo que valor pertencente à executada, ora agravante, inferior ao limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, mantido em conta bancária fosse objeto de constrição judicial, em manifesto descumprimento à regra da impenhorabilidade de bens, prevista no art. 833, incisos IV e X, e § 2º, do Código de Processo Civil.

2
)
Se o próprio legislador estabeleceu o quanto considerá razoável e suficiente para assegurar uma vida digna ao devedor, não há como relativizar o comando extraído do art. 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, para reduzir o montante de 40 (quarenta) salários-mínimos protegido pela lei (REsp 1.452.204/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 13/12/2016), nem mesmo com fulcro nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e na necessidade de satisfazer o crédito do exequente para tornar o processo executivo efetivo.

3
)
O Superior Tribunal de Justiça sedimentou o posicionamento de que a melhor exegese dos incisos IV e X, do art. 833, do Código de Processo Civil, é aquela segundo a qual todos os valores mantidos pelo devedor, mesmo que decorrente de sobra da remuneração, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, em papel-moeda, em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificada caso a caso, de acordo com as circunstâncias da hipótese examinada, o que não foi constatado no caso.

4)
Como a penhora recaiu diretamente sobre montante inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos que estava depositado em conta bancária de titularidade da agravante, e não sobre a própria remuneração ou benefício previdenciário percebido pela recorrente, além de sequer ter sido arguida, quanto mais demonstrada, a má-fé, o abuso de direito ou a fraude, da recorrente na movimentação de suas finanças, deve ser reconhecida a natureza impenhorável daquela verba, não se enquadrando o caso na relativização da impenhorabilidade das verbas salarias previstas no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.

5
)
Agravo de Instrumento conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Jackeline Teubner Guasti
contra a r. decisão prolatada pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória-ES (ID 4494609 – pgs. 36/37), integrada pela decisão aclaratória ID 4494609 – pgs. 49/51, que, nos autos da
ação
de execução
fiscal

(nº 5001368-58.2018.8.08.0024) proposta pelo
Município de Vitória-ES
em desfavor da agravante, de CITUR – Cidade, Turismo e Viagens Ltda-EPP, Maria Magdalena Reonaldi Murad e Maria Thereza Moriondo Alves, deferiu em parte o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade do valor constrito da recorrente, determinando somente a liberação da quantia bloqueada oriunda de seus proventos de aposentadoria (R$ 2.760,45), deixando, por sua vez, de liberar o montante restante que seria inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, sob o fundamento que não teria sido demonstrada a sua origem.

Depreende-se dos elementos probatórios que instruem o feito que o município de Vitória-ES, ora agravado, ajuizou ação de execução fiscal em desfavor de CITUR – Cidade Turismo e Viagens Ltda-EPP, objetivando o recebimento da quantia, atualizada até maio de 2008, de R$ 15.439,10 (quinze mil, quatrocentos e trinta e nove reais e dez centavos), oriunda de Certidão de Dívida Ativa pelo inadimplemento de ISS e multa (ID 4494608 – pgs. 5/17).

Como não houve o pagamento voluntário da dívida após a citação da pessoa jurídica executada, bem como não foram encontrados bens por meio do SISBAJUD e RENAJUD (ID 4494608 – pgs. 41/51), o município exequente solicitou a citação dos sócios da empresa devedora, que constam na CDA, e a consequente penhora de seus ativos financeiros para assegurar o pagamento da dívida, que, atualizada até outubro de 2021, correspondia a R$ 21.632,30 (vinte e um mil, seiscentos e trinta e dois reais e trinta centavos) [ID 4494608 – pgs. 53/56], o que foi acolhido pelo juízo da execução (ID 4494608 – pgs. 57/58), na medida em que os sócios devedores também não realizaram o pagamento voluntário da dívida (ID 4494608 – pgs. 72/73), ocasião em que, por intermédio do SISBAJUD, foi penhorada a quantia de R$ 4.760,03 (quatro mil, setecentos e sessenta reais e três centavos) da conta mantida pela agravante no Itaú Unibanco S/A (ID 4494608 – pgs. 74/80).

Intimada para ter ciência da realização desta constrição, a recorrente arguiu a impenhorabilidade do valor bloqueado, asseverando que a conta objeto da constrição tinha como único objetivo o recebimento de seu benefício de aposentadoria do INSS, de forma que a quantia ali existente, inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, era sua reserva financeira para imprevistos, tratando-se, portanto, de verba impenhorável na forma do art. 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil (ID 4494609 – pgs. 10/.

Por considerar que a agravante somente comprovou que parte do valor objeto da constrição (R$ 2.760,45) era fruto de seu benefício de aposentadoria, sem demonstrar a origem do restante do valor depositado na sua conta-corrente, o juízo da execução deferiu parcialmente o pedido formulado pela executada, o que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento por aquela devedora, objetivando a liberação do montante que permanece bloqueado.

Na decisão preliminar deste agravo, foi proferida decisão deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar a eficácia da ordem judicial que autorizou a penhora de valores constantes na conta bancária da executada agravante exclusivamente em relação a montante inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos e, caso já tivesse sido feita alguma constrição nesta circunstância, fosse imediatamente objeto de desbloqueio.

A matéria devolvida para exame desta instância revisora resume-se em aferir se os valores penhorados de propriedade da agravante na instituição financeira poderia ter sido objeto de constrição judicial para assegurar a execução proposta em seu desfavor pelo município agravado de crédito de natureza não alimentar (dívida tributária).

E a atenta análise do caderno processual em conjunto com a jurisprudência acerca da matéria atraem a conclusão pela
necessidade de reformar a decisão objurgada
.

Isto porque, ao deferir a penhora
online
requerida pelo município exequente, ora agravado, para cobrança de dívida de natureza não alimentar, o juízo da execução acabou permitindo que o valor pertencente à executada, ora agravante, que foi oriundo de se seu benefício previdenciário e é inferior ao limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, mantido em conta bancária fosse objeto de constrição judicial, em aparente descumprimento à regra da impenhorabilidade de bens, prevista no art. 833, incisos IV e X, e § 2º, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...); IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º ;

(...);

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; (...).

§ 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º, e no art. 529, § 3º.

O art. 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, ao prever a impenhorabilidade dos salários e outras verbas de caráter alimentar, bem como de quantia poupada pelo executado inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, tem por escopo resguardar o mínimo existencial do devedor que, sujeito à penhora da sua renda ou de sua reserva, pode ter comprometido o seu sustento com dignidade.

Se o próprio legislador estabeleceu o quanto considera razoável e suficiente para assegurar uma vida digna ao devedor,
não há como relativizar o comando extraído do art. 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil
, para reduzir o montante de 40 (quarenta) salários-mínimos protegido pela lei (REsp 1.452.204/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 13/12/2016), nem mesmo com fulcro nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e na necessidade de satisfazer o crédito do exequente para tornar o processo executivo efetivo.

Os mencionados dispositivos legais instituem uma espécie de ficção legal, fazendo presumir que aquela quantia preservada pelo devedor, inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, visa atender o titular e sua família em situações de emergência, como desemprego ou doença, proporcionando-lhes certa segurança quanto à própria subsistência, razão pela qual tal montante foi considerado impenhorável pelo legislador, sendo descabido se falar em análise de eventual desvirtuamento para fins de atração da regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil.

Nessa trilha, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o posicionamento de que a melhor exegese dos incisos IV e X, do art. 833, do Código de Processo Civil, é aquela segundo a qual
todos os valores mantidos pelo devedor,
mesmo que decorrente de sobra da remuneração,
até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos,
em papel-moeda,
em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis
, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificada caso a caso, de acordo com as circunstâncias da hipótese examinada, vejamos:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. IMPENHORABILIDADE DE VALOR INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS. ALCANCE. MANIFESTAÇÃO DA PARTE EXECUTADA QUANTO À PENHORA. DESNECESSIDADE. DEVER DO CREDOR EM DEMONSTRAR ABUSO, FRAUDE OU MÁ-FÉ. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO. I - (...).
II - Os valores inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos são impenhoráveis, alcançando não apenas aqueles aplicados em caderneta de poupança, mas, também, os mantidos em fundo de investimento, em conta corrente ou guardados em papel-moeda. ressalvado o direito de a exequente demonstrar eventual abuso, má-fé ou fraude.
III - Considerada a presunção de impenhorabilidade de tal montante e o entendimento de que a impenhorabilidade é matéria de ordem pública, esta Corte firmou compreensão segundo a qual não existe nulidade no julgado do tribunal a quo que indefere o bloqueio de ativos financeiros ou determina a liberação dos valores constritos, independentemente da manifestação da parte executada. IV - (...). (AgInt no REsp n. 2.068.634/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023, STJ).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE DESBLOQUEIO DE PENHORA REALIZADA EM CONTA BANCÁRIA. IMPENHORABILIDADE DE MONTANTE ATÉ QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. 1. Execução de título extrajudicial em que foi proferida decisão indeferindo o pedido de desbloqueio de penhora realizada em conta bancária.
2. Reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Precedente.
3. Agravo interno no recurso especial não provido. (AgInt no REsp n. 1.985.930/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 15/3/2023, STJ).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. SISTEMA BACENJUD. DEPÓSITO EM CONTA BANCÁRIA ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE PRESUMIDA. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO PELO JUIZ. 1. (...).
2. São impenhoráveis valores inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos depositados em aplicações financeiras, de modo que, constatado que a parte executada não possui saldo suficiente, cabe ao juiz, independentemente da manifestação da parte interessada, indeferir o bloqueio de ativo financeiros ou determinar a liberação dos valores constritos, tendo em vista que, além de as matérias de ordem pública serem cognoscíveis de ofício, a impenhorabilidade em questão é presumida. Precedentes:
AgInt no AREsp n. 2.209.418/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023; EDcl no AgInt no AREsp n. 2.109.465/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022; AgInt no REsp n. 2.036.049/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022; AgInt no AREsp n. 2.158.284/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 4/11/2022; AgInt no AREsp n. 2.149.064/PR, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 28/10/2022. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.302.006/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023, STJ).

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE. 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. ALCANCE.
1. De acordo com a jurisprudência firme desta Corte Superior, é impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos depositada em conta corrente, aplicada em caderneta de poupança ou outras modalidades de investimento, exceto quando comprovado abuso, má-fé ou fraude. Precedentes. 2. O disposto no art. 854, § 3º, I, do CPC/2015 não afasta o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça de que os valores inferiores a 40 salários mínimos são presumidamente impenhoráveis.
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.258.716/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 19/5/2023, STJ).

Na hipótese, o juízo da execução deixou de realizar esta ressalva quando determinou a penhora do numerário constante na conta bancária da executada, o que permitiu que valores oriundos de seu benefício previdenciário e inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos, constantes em conta-corrente da devedora, apesar de absolutamente impenhoráveis, fossem objeto de constrição patrimonial, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Ainda que não fosse demonstrada a natureza salarial de, pelo menos, parte da quantia constrita, como o posicionamento sedimentado do Tribunal da Cidadania é no sentido que a garantia da impenhorabilidade abrange tanto os valores depositados em conta-corrente quanto em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, não há como manter a penhora da quantia aproximada de R$ 2.000,00 (dois mil reais) existente na conta bancária da executada,
especialmente por não ter sido sequer arguida, quanto mais demonstrada, a má-fé, o abuso de direito ou a fraude, d
a
recorrente na movimentação de suas finanças
.

Não desconheço que a jurisprudência tem mitigado a regra da impenhorabilidade salarial, independentemente da natureza da verba executada, quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família
1
. Em outras palavras, excepcionalmente, a jurisprudência tem admitido, independentemente da natureza da verba executada, que pelo menos uma parte do salário e de rendas similares do devedor possam ser atingidas pela penhora para pagamento do
quantum debeatur
, desde que, entretanto, seja possível preservar percentual que assegure a subsistência digna do executado e de sua família. Todavia, conforme visto anteriormente,
é lícito ao executado poupar, ainda que em conta-corrente, importe de até 40 (quarenta) salários-mínimos
.

Dessa forma, como a penhora recaiu diretamente sobre montante inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos que estava depositado em conta bancária de titularidade da agravante, e não sobre o próprio benefício previdenciário percebido pela recorrente, além de não ter sido sequer indicada circunstância indicativa de má-fé, abuso de direito ou fraude, pela recorrente em suas movimentações financeiras, deve ser reconhecida a natureza impenhorável daquela verba, não se enquadrando o caso na relativização da impenhorabilidade das verbas salarias previstas no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Em hipótese semelhante, esta Corte de Justiça concluiu no mesmo sentido, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS BLOQUEADOS. MATÉRIA NÃO SUJEITA À PRECLUSÃO TEMPORAL. NÃO CONFIGURADA HIPÓTESE PARA MITIGAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. VERBA SALARIAL RECEBIDA EM CONTA POUPANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA EXECUÇÃO NÃO CONFIGURAM PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. VERBA SALARIAL INFERIOR A DOIS SALÁRIOS-MÍNIMOS. DIGNIDADE DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ OU FRAUDE. VENCIDA TESE QUE MITIGOU A REGRA DA IMPENHORABILIDADE NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. (...).
2. Segundo entendimento do STJ, a regra da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários-mínimos mensais, ressalvadas eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (AgInt no REsp 1407062/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 08/04/2019). 3. Os honorários advocatícios devidos na execução, embora tenham natureza alimentar, não se confundem com prestação alimentícia, de modo a mitigar a regra da impenhorabilidade Art. 833, §2º, primeira parte, do CPC (mesmo que, por hipótese, fosse garantido o mínimo para a dignidade do devedor) - REsp 1815055/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020. 4. A verba salarial percebida na conta poupança da executada/agravada também não ultrapassa nem 2(dois) salários-mínimos (a cogitar da aplicação do Art. 833, §2º, segunda parte, do CPC), inexistindo, ainda, prova de má-fé ou fraude apta também a afastar a regra da impenhorabilidade do valor até o limite de quarenta salários-mínimos (AgInt nos EDcl no REsp 1829036/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 02/04/2020; AgInt no REsp 1886463/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020).
5. Vencida a tese do relator originário que mitigou a regra da impenhorabilidade no caso concreto. 6. Recurso conhecido e desprovido.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024209002591, Relator: CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/01/2021, Data da Publicação no Diário: 06/05/2021).

Antes de concluir, é importante ressaltar que a impenhorabilidade constitui matéria de ordem pública, possibilitando o seu reconhecimento de ofício pelo magistrado, com base em quaisquer das hipóteses legalmente previstas. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que
“A impenhorabilidade constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo juiz, não havendo falar em nulidade da decisão que, de plano, determina o desbloqueio da quantia ilegalmente penhorada”
(AgInt no REsp n. 2.053.779/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 10/4/2023, STJ), bem como que
“o acórdão recorrido encontra-se no mesmo sentido da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a qual possui entendimento consolidado de que são impenhoráveis os valores inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos depositados em aplicações financeiras, bem como de ser a impenhorabilidade matéria de ordem pública, portanto, cognoscível de ofício pelo juiz.”
(AgInt no AREsp n. 2.191.031/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023, STJ).

Ante tais considerações,
conheço
do recurso de agravo de instrumento, para, ratificando a decisão que atribuiu efeito suspensivo,
lhe
d
ar provimento
, a fim de reformar a decisão objurgada e, com isso, reconhecer a impenhorabilidade do montante que foi constrito na conta bancária da recorrente, determinando, por isso, que o juízo da execução providencie a imediata liberação da quantia em favor da executada agravante.

É como voto.

1
AgInt no AgInt no AREsp 1645585/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 24/11/2020, STJ / REsp 1806438/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 19/10/2020, STJ.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o Voto da eminente Relatora.